Tribunal: TJBA
Processo: 8049781-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049781-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. TEMA 1.266/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cinge-se a controvérsia em verificação de suposta omissão quanto ao sobrestamento do processo com fundamento no reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF; bem assim quanto ao marco de instituição do tributo e à inaplicabilidade do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

2. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações em mandado de segurança sobre cobrança do DIFAL, com alegação de omissões e pedido de sobrestamento.

3. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do processo com base no Tema 1.266/STF e ao não analisar adequadamente o marco de instituição do DIFAL.

4. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266/STF não determina automaticamente o sobrestamento de todos os processos que versam sobre a matéria, sendo faculdade do julgador decidir sobre a suspensão quando a questão já possui orientação jurisprudencial consolidada.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8049781-65.2022.8.05.0001.1.EDCiv, em que figura como embargante CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A e embargado o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.